Tribunal: CARF
Processo: 10920.001431/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001431/2010-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.698 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INTERCONTINENTAL ADMINISTRADORA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
DO
EMPREGADOR.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-001.182, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001431/2010-45
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.001431/2010-45

do CARF, em 17 de abril de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
1.493:
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DE MORA.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal; assim como quando o
lançamento substituir um lançamento considerado nulo por vício material.
Estando presentes todos os requisitos do art. 142 do CTN no Auto de Infração, não há
que se falar em nulidade.
Não enseja nulidade do Auto de Infração a inclusão de novos fatos geradores no
lançamento substituto.
Recálculo da multa de mora para que seja aplicada a mais benéfica ao contribuinte por
força do art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.506 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.560 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista
no art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do tributo
e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal e dos juros
moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso consistirá na
multa de ofício. A multa de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário. A incidência da multa de mora, por sua vez, ficará
reservada para aqueles casos nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o
pagamento ou o recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja,
espontaneamente – o que não foi o caso). Essa mesma sistemática deverá ser aplicada às
contribuições previdenciárias, em razão do advento da MP no 449 de 2008,
posteriormente convertida da Lei no 11.941/09. É o que se percebe pela simples leitura
do art. 35-A da Lei no 8.212;
b) tratando-se de lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a
declaração de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas (no presente caso concreto, repise-se não houve essa declaração
em GFIP), nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é
aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
c) não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Logo, por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é feita em
relação à mesma conduta infratora praticada, em relação à mesma penalidade;
d) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.;
e) a tese encampada pelo acórdão recorrido no sentido de que há retroatividade benigna
em razão do advento da MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009) que
conferiu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212/91, portanto, não merece prevalecer,
pois a forma de cálculo ali defendida somente pode ser utilizada no caso em que o
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.001431/2010-45

contribuinte incorreu na mora e efetuou o recolhimento em atraso espontaneamente. Na
espécie, não houve recolhimento espontâneo do tributo devido;
f) cumpre voltar a atenção para o disposto na Instrução Normativa RFB no 971 de
13/11/2009, sobre as regras a serem observadas em razão do advento da MP no
449/2008 posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009;
g) a NFLD em testilha deve ser mantida, com a ressalva de que, no momento da
execução do julgado, a autoridade fiscal deverá apreciar a norma mais benéfica: se a
multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35a da MP no 449/2008,
atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, conforme consta do
Despacho de fls. 1570.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois encontra tempestivo e presentes os demais pressupostos
de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, tiveram origem os seguintes autos, fls. 95:
AI 37.235.504-8
AI 37.235.506-4
AI 37.235.509-9
AI 37.235.516-1
O processo sob análise trata do AI 37.235.509-9, que refere-se a Contribuições
Sociais Previdenciárias da Empresa, incidentes sobre as remunerações pagas pela
fiscalizada a seus segurados empregados e a segurados contribuintes individuais que
prestaram serviços à fiscalizada durante o período auditado, mas que não foram recolhidas à
Previdência nem declaradas em GFIP até o início da ação fiscal.
O presente lançamento foi feito em substituição ao lançamento do DEBCAD
35.764.290-2, julgado por vício formal em 30.03.2007.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.001431/2010-45

Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital